Tribunal: STF
Processo: ARE 1453878
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Ementa: Direito Tributário. Agravo Interno em Recurso Extraordinário com Agravo. IPTU. Revisão de crédito tributário. Necessidade de perícia. reexame da legislação infraconstitucional e do acervo probatório dos autos. Impossibilidade. Hipótese que atrai a incidência da súmula 279/STF.



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou sentença de improcedência da ação.



    2. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional e do acervo probatório dos autos, providência vedada em recurso extraordinário. A hipótese atrai a incidência da súmula 279/STF. Precedentes.



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios.



    4. Agravo interno a que se nega provimento.